Tribunal: TJSP
Processo: 1012028-61.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
r.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 1.024, §4o, 1.025.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012028-61.2023.8.26.0071; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Bauru e Região contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. O

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Bauru e Região contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. O embargante alega omissão e contradição quanto ao cabimento da Ação Civil Pública para defesa de direitos individuais homogêneos por entidades sindicais e à possibilidade de propositura de ACP para discussão de matéria previdenciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado sobre o cabimento da Ação Civil Pública para defesa de direitos individuais homogêneos por entidades sindicais; e (ii) a possibilidade de propositura de ACP para discussão de matéria previdenciária.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos impugnados, não apresentando vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Para acolhimento dos embargos, é necessário demonstrar efetivamente a existência de vícios, o que não foi comprovado pelo embargante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à revisitação do que foi decidido, exigindo demonstração de vícios para efeito modificativo. 2. A regra do não cabimento da ação civil pública para contribuições previdenciárias é aplicável indistintamente à previdência social e complementar.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 1.024, §4o, 1.025.